Tribunal: CARF
Processo: 15746.722008/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
IPI. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. DESEMBARAÇO. SAÍDA DO IMPORTADOR. SAÍDA DO REAL ADQUIRENTE OU DO ENCOMENDANTE.
São três hipóteses distintas de incidência do IPI: a primeira delas ocorre no desembaraço aduaneiro e tem como sujeito passivo o importador, a segunda delas ocorre na saída que o importador dá à mercadoria importada, a terceira ocorre no momento em que a real destinatária (na operação por conta e ordem de terceiros) ou a encomendante (na operação por encomenda, dá saída de seu estabelecimento. São três sujeitos passivos distintos, um o importador (art. 51 inciso I do CTN), outro o real adquirente (art. 79 da MP 2.158-35/01), e um terceiro o encomendante (art. 13 da Lei 11.291/2013). Em não existindo óbice para a incidência do IPI na saída dada pelo real adquirente ou pelo encomendante, correto o lançamento.
PRINCÍPIODATIPICIDADE. MULTA ISOLADAMENTE EXIGIDA. DUPLA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES.
Arelevação de multa é incabível na ausência de disposição expressa que a autorize. Impossibilidade do emprego de analogia ou interpretação extensiva para a instituição ou imputação de obrigação tributária. O princípio da tipicidade cerrada indica que a hipótese de incidência deve estar perfeitamente adequada ao aspecto fático e, ainda, que não haja qualquer dúvida sobre a sua efetiva existência no mundo jurídico.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722008/2021-17
ACÓRDÃO
3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAGEO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Equiparam-se
a
estabelecimento
industrial
os
estabelecimentos
importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a
esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que
receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os
liberou, produtos importados por encomenda ou por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora.
IPI. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. DESEMBARAÇO. SAÍDA DO IMPORTADOR.
SAÍDA DO REAL ADQUIRENTE OU DO ENCOMENDANTE.
São três hipóteses distintas de incidência do IPI: a primeira delas ocorre no
desembaraço aduaneiro e tem como sujeito passivo o importador, a
segunda delas ocorre na saída que o importador dá à mercadoria
importada, a terceira ocorre no momento em que a real destinatária (na
operação por conta e ordem de terceiros) ou a encomendante (na
operação por encomenda, dá saída de seu estabelecimento. São três
sujeitos passivos distintos, um o importador (art. 51 inciso I do CTN), outro
o real adquirente (art. 79 da MP 2.158-35/01), e um terceiro o
encomendante (art. 13 da Lei 11.291/2013). Em não existindo óbice para a
incidência do IPI na saída dada pelo real adquirente ou pelo
encomendante, correto o lançamento.
PRINCÍPIO DA TIPICIDADE.
MULTA
ISOLADAMENTE
EXIGIDA.
DUPLA
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES.
A relevação de multa é incabível na ausência de disposição expressa que a
autorize. Impossibilidade do emprego de analogia ou interpretação
extensiva para a instituição ou imputação de obrigação tributária. O
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
2
princípio da tipicidade cerrada indica que a hipótese de incidência deve
estar perfeitamente adequada ao aspecto fático e, ainda, que não haja
qualquer dúvida sobre a sua efetiva existência no mundo jurídico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a exigência da multa exigida isoladamente.
Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Marcio
Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Hélcio Lafetá Reis(Presidente)

RELATÓRIO
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o elaborou
quando apreciou a Impugnação.
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra DIAGEO BRASIL LTDA, CNPJ no
62.166.848/0005-76, pelos saldos devedores apurados no ano de 2017 em razão
da falta de lançamento do imposto.
Segundo a Fiscalização:
(...)
5. O estabelecimento da empresa DIAGEO BRASIL LTDA. (doravante
denominada DIAGEO) inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) sob o no 62.166.848/0005-76, possui como atividade econômica
principal o “comércio atacadista de bebidas não especificadas
anteriormente” (CNAE 4635-4-99).
(...)
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
3
7. Conforme será demonstrado neste termo de verificação, constatou-se na
ação fiscal que o estabelecimento equiparado a industrial deu saída a
bebidas quentes classificadas nos códigos TIPI 2208.30.20 (uísques),
2208.50.00 (gim e genebra), 2208.60.00 (vodkas) e 2208.70.00 (licores),
procedentes do exterior, sem lançamento do IPI, por não caracterizar seu
estabelecimento como equiparado a industrial nessas operações.
8. A análise fiscal baseou-se nas informações constantes nos arquivos
transmitidos ao SPED de Escrituração Fiscal Digital (EFD – ICMS IPI), ativos
no início da ação fiscal, relacionados a seguir:
(...)
15.Os produtos denominados bebidas quentes são os relacionados na
tabela constante do artigo 209 do RIPI/2010, classificados nas posições
22.04, 22.05, 22.06 e 22.08, exceto o código 2208.90.00 Ex 01 da Tipi,
aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011. Até
30/11/2015, as bebidas quentes sujeitavam-se, por unidade, ao IPI fixado
em Reais, conforme tabela de classes de valores constantes da NC (22-2) da
Tipi aprovada pelo Decreto no 7.660/2011, e de acordo com a tabela
constante do artigo 209 do RIPI/2010.
16.A partir de 01/12/2015, com a mudança instituída pela Lei no
13.241/2015 (conversão da MP 690/2015), as bebidas quentes passaram a
ser tributadas pelas mesmas regras gerais previstas na legislação do IPI,
inclusive as relativas a fato gerador, contribuintes, responsáveis, regras de
suspensão, base de cálculo e sistemática de cálculo do imposto.
Em consonância com a autorização estabelecida pelo CTN, o art. 4o da
referida lei definiu hipóteses de equiparação a industrial referentes ao IPI
incidente sobre bebidas quentes, com efeitos a partir de 01/12/2015: Lei no
13.241/2015
Art. 4o Fica equiparado a industrial, nas saídas dos produtos de que trata o
art. 1o, o estabelecimento de pessoa jurídica:
I - caracterizada como controladora, controlada ou coligada de pessoa
jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art. 1o, na
forma definida no art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
II - caracterizada como filial de pessoa jurídica que industrializa ou importa
os produtos de que trata o art. 1o;
III - que, juntamente com pessoa jurídica que industrializa ou importa os
produtos de que trata o art. 1o, estiver sob controle societário ou
administrativo comum;
IV - que apresente sócio ou acionista controlador, em participação direta ou
indireta, que seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de sócio ou acionista
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
4
controlador de pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de
que trata o art. 1o ;
V - que tenha participação no capital social de pessoa jurídica que
industrializa ou importa os produtos de que trata o art. 1o, exceto nos casos
de participação inferior a 1% (um por cento) em pessoa jurídica com registro
de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários;
VI - que possuir, em comum com pessoa jurídica que industrializa ou
importa os produtos de que trata o art. 1o, diretor ou sócio que exerçam
funções de gerência, ainda que essas funções sejam exercidas sob outra
denominação; ou
VII - que tiver adquirido ou recebido em consignação, no ano anterior, mais
de 20% (vinte por cento) do volume de saída da pessoa jurídica que
industrializa ou importa os produtos de que trata o art. 1o. (grifos nossos)
17.Portanto, resta evidente que, no período fiscalizado, equiparam-se a
industriais diversos estabelecimentos que derem saída a bebidas quentes,
dentre os quais figuram as filiais de pessoa jurídica que industrialize ou
importe tais produtos.
(...)
22.No entanto, apesar de eventualmente não haver destaque de IPI em
determinadas NF-e emitidas por fornecedores, contatou-se no TCIF no 4 que
o sujeito passivo é equiparado a industrial nas saídas de bebidas quentes,
pois estaria enquadrado em um dos incisos do art. 9o do RIPI/2010, listados
a seguir:
(...)
23.Através do TCIF no 4, o sujeito passivo também foi intimado a esclarecer
se, de fato, entende que não se equipara a industrial, considerando os
argumentos apresentados no item “C” do referido termo, visto que houve
emissão de valores expressivos de NF-e de vendas de bebidas quentes, no
período fiscalizado, enquadradas como não tributadas (CST IPI 53), tendo o
contribuinte apresentado a seguinte resposta: [Resposta] A fiscalizada
ratifica o entendimento de não estar sujeita à incidência desse tributo, até
mesmo porque, conforme anteriormente exposto, na própria aquisição
desses produtos, consta expressamente na nota fiscal emitida pela empresa
fornecedora a observação de que não há qualquer destaque desse imposto,
com base na ação 5000212-29.2011.404.7201, com decisão transitada em
julgado perante a Subseção da Justiça Federal de Joinville em Santa
Catarina.
24.Contudo, apesar das alegações do sujeito passivo, a análise das certidões
de objeto e pé dos processos judiciais, mencionados nas respostas às
intimações, revelou que nesses documentos não há decisão judicial que
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
5
afaste a equiparação da DIAGEO a industrial, nos termos da MP 690/2015
(convertida na Lei 13.241/2015). O conteúdo integral das certidões consta
no Anexo 01 deste termo de verificação. Dentre as certidões apresentadas,
que dizem respeito às justificativas alegadas pelo sujeito passivo, constam
os seguintes teores:
(...)
27.Por todo o exposto, depreende-se que as bebidas quentes recebidas por
transferência pelo estabelecimento fiscalizado, foram adquiridas em
importações por conta e ordem por outro estabelecimento da pessoa
jurídica, através da importadora ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA,
que deixou de destacar IPI nas NF-e de remessas de importações por conta e
ordem, com base na ação judicial transitada em julgado em 25/04/2012,
que, em tese, desobrigou o recolhimento do IPI pela pessoa jurídica nas
operações que realizarem na situação de comerciante ou de importador por
conta e ordem de terceiros.
28.Entretanto, apesar dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo,
conforme já citado, eventual falta de destaque de IPI nas aquisições de
bebidas quentes não afasta a equiparação a industrial, estabelecida no art.
9o do RIPI/2010 e no art. 4o da Lei 13.241/2015. Ademais, a ação
mencionada transitou em julgado mais de três anos antes da mudança da
sistemática de tributação de bebidas quentes, introduzida pela MP
690/2015, com efeitos a partir de 01/12/2015.
29.Além da inaplicabilidade dos argumentos apresentados pelo sujeito
passivo para a falta de destaque de IPI nas saídas de bebidas quentes,
constatou-se que outro estabelecimento da pessoa jurídica (CNPJ no
62.166.848/0003-04) já fora autuado por falta de destaque de IPI na saída
de bebidas quentes, conforme auto de infração constante no PAF no 10480-
723.835/2019-58. No Acordão no 11-64.310 - 2a Turma da DRJ/REC, de
21/08/2019, o crédito tributário foi mantido integralmente e por
unanimidade, com o seguinte teor:
(...)
30.Por todo o exposto, restou evidente que o sujeito passivo é equiparado a
industrial nas operações em análise, visto que deu saída de bebidas quentes
de procedência estrangeira no mercado interno, sendo devido o imposto
não lançado nas notas fiscais.
31.Constatado que o sujeito passivo deixou de lançar indevidamente o IPI
em 5.963 NF-e de vendas de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros
com códigos TIPI de bebidas quentes, passou-se à análise dos valores de
insuficiência e recolhimento do imposto no período fiscalizado. A planilha
eletrônica (Anexo 02) contém detalhamento de todas as NFe de saídas de
bebidas quentes e de eventuais devoluções, consideradas no cálculo do IPI
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
6
devido e na reconstituição da escrita fiscal. O quadro a seguir apresenta um
resumo com o valor total, por período de apuração, das NF-e de vendas de
bebidas quentes adquiridas de terceiros no mercado interno (CFOPs 5.403,
6.102 e 6.403), com códigos TIPI de bebidas quentes - 2208.30.20 (uísques),
2208.50.00 (gim e genebra), 2208.60.00 (vodcas) e 2208.70.00 (licores) -
emitidas sem destaque de IPI, com CST IPI de “NãoTributada” (SAIDA/NT)
ou “Outras” (SAIDA/OUTRAS):
(...)
Em sua Impugnação, a autuada argumenta:
(...)
II. O AUTO DE INFRAÇÃO
3. No auto de infração ora impugnado, a D. Fiscalização visa cobrar da
Impugnante supostos valores devidos a título de IPI no ano-calendário de
2017. Alega-se, em síntese, que a ora Impugnante seria uma empresa
“equiparada” a estabelecimento industrial, nos termos do artigo 9o, incisos
II e III do Decreto 7.212 de 15.7.2010 (“RIPI”), e que, nesse caso, estaria
sujeita ao IPI quando da comercialização de seus produtos – “bebidas
quentes”.
(...)
6. Nesta Impugnação, contudo, restará comprovado que essa exigência é
completamente equivocada, infundada e deve ser integralmente cancelada
por essa E. DRJ, uma vez que:
• a Impugnante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
equiparação a estabelecimento industrial contidas na legislação – a
Impugnante não é filial de importadora, a Impugnante não realizou
qualquer importação, a Impugnante não deu saída após o desembaraço
aduaneiro e a Impugnante não adquiriu mais de 20% do volume de saída de
pessoas importadoras de “bebidas quentes”. Aliás, a D. Fiscalização sequer
demonstra qual seria a efetiva hipótese de equiparação da Impugnante a
um estabelecimento industrial possivelmente sujeito ao IPI, limitando-se a
transcrever genericamente alguns dispositivos do RIPI e da Lei 13.241/15;
• mesmo que a Impugnante não seja parte da ação judicial em que a
Ascensus teve definitivamente reconhecida a não-incidência do IPI nas
saídas posteriores ao desembaraço aduaneiro, tal fato apenas confirma que
não existe qualquer hipótese de equiparação da Impugnante a
estabelecimento industrial e que o imposto definitivamente não é devido
neste caso;
• por mais que a sistemática de tributação das “bebidas quentes” tenha
sido alterada pela Lei 13.241/15, as regras referentes à equiparação de
estabelecimentos a contribuintes do imposto sempre se mantiveram as
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
7
mesmas, de tal forma que esse fundamento não justifica a desconsideração
da coisa julgada obtida pela Ascensus no Processo
5000212-
29.2011.4.04.7201 quanto à não-incidência do IPI nas saídas posteriores ao
desembaraço aduaneiro. Além disso, os termos dessa decisão são muito
mais amplos e tratam da não-incidência do IPI de forma geral, não apenas
para saídas de “bebidas quentes”;
• ainda que o lançamento tratado no Processo Administrativo 10480-
723.835/2019-58 tenha sido mantido em primeira instância administrativa,
houve Recurso Voluntário ao E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”), ainda pendente de julgamento. Esse débito não foi
definitivamente constituído e não deve servir como fundamento para se
efetuar um novo lançamento completamente equivocado e descabido; e
(PAF AGUARDANDO DISTRIBUIÇÃO/SORTEIO NO CARF)
• ad argumentandum, ainda que se admitisse como válida a exigência
fiscal, é certo que a D. Fiscalização não poderia simplesmente desconsiderar
o valor de créditos de operações antecedentes, sob pena de violação ao
princípio da não-cumulatividade que rege a incidência do IPI.
III. OS FATOS
8. A Impugnante pertence ao grupo Diageo, constituído no Reino Unido no
ano de 1997, a partir da fusão dos grupos Grand Metropolitan e Guiness.
Presente em mais de 80 países e com uma rede de distribuição de produtos
que alcança quase 180, o grupo é o maior fabricante de bebidas destiladas
premium do mundo, detendo marcas bastante conhecidas, como a cerveja
Guiness, as vodkas Smirnoff, Cîroc e Ketel One, os uísques Johnnie Walker,
Buchanan’s e White Horse, o gim Tanqueray, o rum Captain Morgan, o licor
Baileys e a tequila Don Julio.
9. No Brasil, todos os produtos comercializados pela Impugnante no
segmento de bebidas premium têm procedência estrangeira, sendo as
importações realizadas tanto de forma direta pela subsidiária brasileira e
por suas filiais, quanto na modalidade de “importação por conta e ordem”.
Estas últimas são operacionalizadas por empresas tradings especializadas
nesse segmento de atuação, nos termos da legislação fiscal e aduaneira
aplicáveis.
10. No que interessa ao presente caso, no ano-calendário de 2017 a
Impugnante contratou a empresa trading Ascensus1 para realizar
importações de determinados produtos que viriam a ser por ela
comercializados no País. Referidas importações ocorreram diretamente pela
Ascensus na modalidade por “conta e ordem”, exatamente como previsto
na regulamentação vigente e permitido pela Receita Federal do Brasil.
11. Essa, aliás, é uma questão incontroversa neste processo administrativo
– as importações ocorreram pela Ascensus, empresa com a qual a
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
8
Impugnante não mantém qualquer vínculo exceto por essa relação
comercial para importação de alguns produtos que são posteriormente
comercializados pelo grupo Diageo no País.
12. E aqui é válido destacar que a Ascensus, na condição de importadora
dos produtos que serão comercializados pelo grupo Diageo no Brasil, é
quem efetivamente conduz o desembaraço desses bens junto à
Administração Aduaneira, quem recolhe os tributos aplicáveis neste
momento – incluindo o IPI - e é quem dá a saída subsequente ao
destinatário, no caso, a Impugnante.
13. Em princípio, quando da saída dos produtos importados pela Ascensus
para a Impugnante poderia haver uma nova incidência do IPI além daquela
já aplicável no momento do desembaraço aduaneiro, pois, ainda que não
tenha ocorrido qualquer industrialização no País, essa saída seria tributável
pela equiparação contida na legislação aplicável.
14. Todavia, julgando ser totalmente descabida e ilegal essa segunda
incidência do IPI na saída dos produtos para seus clientes, em 6.7.2011 a
Ascensus ajuizou Ação Declaratória no 5000212-29.2011.4.04.7201 (“Ação
Declaratória”) visando ter reconhecido o “direito de recolher o IPI
exclusivamente na ocasião do desembaraço aduaneiro, afastando a
aplicação do art. 46, II, do CTN e o artigo 9o, I, do RIPI, ante a inexistência
de relação jurídica que obrigue as autoras ao pagamento de IPI na remessa
e saída dos produtos importados para o mercado interno” (doc. no 6).
(...)
18. Assim, é certo, pacífico e definitivo, por ordem judicial, que a Ascensus
somente recolheria o IPI nas importações quando do desembaraço
aduaneiro, não havendo mais que se falar em qualquer tipo de incidência
adicional. E assim a Ascensus passou a agir.
19. Ao importar bens por conta e ordem de seus clientes, a trading efetuava
o recolhimento do IPI no ato do desembaraço aduaneiro; mas, pelo fato de
não mais ser equiparada a estabelecimento industrial, no momento da
saída subsequente destinada aos seus clientes, não havia qualquer tipo de
incidência adicional do imposto.
20. E isso vale para quaisquer produtos que eventualmente fossem
importados pela Ascensus, independentemente da natureza respectiva, o
que já mostra a manifesta improcedência das alegações do Fisco quanto à
mudança na legislação aplicável ao segmento de “bebidas quentes” para
questionar a extensão desse julgado às operações envolvendo a Ascensus e
a Impugnante.
21. Ao longo do procedimento de Fiscalização a Impugnante deixou claro
que nas próprias notas fiscais de aquisição dos produtos junto à Ascensus
constava expressamente que não há qualquer destaque do IPI em razão
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
9
dessa ação judicial transitada em julgado que reconheceu a inexistência de
equiparação no momento da saída subsequente ao desembaraço
aduaneiro. Esse aspecto chega a ser até mesmo mencionado pela D.
Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal. Confira-se um exemplo de nota
fiscal em que consta tal referência:
(...)
22. O que se pode constatar, com a devida vênia, é que, não podendo
atacar a coisa julgada que reconhece a inexistência de relação jurídico-
tributária da Ascensus quanto ao IPI potencialmente incidente no momento
posterior ao desembaraço aduaneiro, a D. Fiscalização simplesmente busca
imputar à Impugnante a equiparação a um estabelecimento industrial. Mas,
como será visto, isso não tem qualquer base legal.
(...)
28. O que deve ficar claro é o seguinte: a Impugnante não é
estabelecimento industrial, tampouco equiparado a industrial. Nas
operações aqui discutidas, quando muito, apenas as saídas promovidas pela
Ascensus após o ato de desembaraço aduaneiro poderiam eventualmente
justificar a imposição desse tributo. Entretanto, a Impugnante não seria
parte legítima para figurar neste processo administrativo, e a própria
Ascensus possui medida judicial transitada em julgado afastando essa
incidência do IPI nessa saída posterior ao desembaraço.
29. Simplesmente não há qualquer elemento jurídico que possa justificar o
lançamento ora impugnado. E tanto é assim que mesmo no momento em
que a D. Fiscalização trata da incidência do IPI em seu Termo de Verificação
Fiscal, não se aponta qualquer hipótese concreta de incidência ou de
equiparação que efetivamente se aplique à Impugnante para justificar a
imposição fiscal.
(...)
IV. A IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO: MÉRITO
31. Com relação ao mérito deste caso, é fundamental destacar que, nos
termos da legislação aplicável, a Impugnante não é contribuinte do IPI. Ela
não é estabelecimento industrial, tampouco se subsome às hipóteses legais
de equiparação a tal tipo de contribuinte do IPI.
(...)
(B) O CASO CONCRETO: AFASTAMENTO DA EQUIPARAÇÃO E EFEITOS DA
DECISÃO JUDICIAL DA ASCENSUS
44. Como mencionado, a Ascensus possui decisão transitada em julgado que
afastou expressamente qualquer incidência posterior do IPI após o
desembaraço aduaneiro, “não sendo viável nova cobrança do IPI na saída
do produto quando de sua comercialização, ante a vedação ao fenômeno
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
10
da bitributação”. Embora a Fazenda Nacional tenha proposto até mesmo
ação rescisória visando desconstituir essa decisão judicial com trânsito em
julgado, fato é que essa tentativa foi também rechaçada pelo Poder
Judiciário e essa medida também transitou em julgado.
45. Isso significa dizer, em outras palavras, que a Ascensus é contribuinte do
IPI somente no evento de desembaraço aduaneiro, não havendo qualquer
outra equiparação a estabelecimento industrial nas saídas subsequentes e
na comercialização desses produtos.
46. Com isso, as saídas subsequentes promovidas pela Impugnante (ou por
qualquer outro cliente destinatário dos produtos) igualmente estariam
excluídas da incidência do IPI. E não foi por outra razão que o E. TRF-4 se
reportou à palavra “comercialização” para afastar essa equiparação após o
desembaraço aduaneiro. Com isso, todos os clientes da Ascensus deixam de
ser equiparados a estabelecimentos industriais, evitando-se múltiplas
incidências do IPI.
47. A decisão transitada em julgado na ação movida pela Ascensus também
prevê expressamente que é imprescindível que o produto passe por alguma
hipótese de transformação para se sujeitar à incidência do IPI, a saber:
(...)
48. A decisão em questão deve ser interpretada no sentido de desonerar os
produtos saídos dos estabelecimentos da Ascensus, que somente sofrerão
incidência do IPI nos casos em que forem submetidos a novo processo de
industrialização. Importante ressaltar que a sentença não limita o seu
alcance e aplicação às operações em que a Ascensus seja revendedora da
mercadoria importada, aplicando-se também às operações de importação
por conta e ordem.
(...)
50. Uma vez definido pelo Poder Judiciário que os produtos importados pela
Ascensus, como já tiveram incidência no desembaraço aduaneiro, não
devem sofrer a incidência do IPI na hipótese de serem apenas
“comercializados” posteriormente, tem-se que a eficácia material da coisa
julgada abrange todas as demais etapas de circulação dessas mercadorias,
sob pena de a decisão judicial restar cumprida apenas parcialmente.
51. Embora a Impugnante não tenha participado do processo, ao contrário
do que alega a D. Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, é certo que a
eficácia material da coisa julgada irradia efeitos por todos aqueles que se
relacionam com a Ascensus no que diz respeito à importação de
mercadorias que não venham a sofrer qualquer processo de industrialização
posteriormente à internalização no País.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
11
58. Admitir a alegação da D. Fiscalização de que a decisão transitada em
julgado somente beneficiaria a Ascensus, não acarretando qualquer efeito
sobre a Impugnante, esvaziaria completamente o conteúdo jurídico da coisa
julgada.
59. De fato, apesar de a União ter contra si uma decisão que a impede de
cobrar o IPI quando haja mera circulação das mercadorias importadas pela
Ascensus sem industrialização posterior, ela estaria extrapolando essa
vedação ao exigir todo o IPI da cadeia a partir da Impugnante, afrontando a
própria sistemática de incidência do imposto. Mas está claro desde a
formatação constitucional do tributo que o IPI não incide aleatoriamente
sobre a mera circulação de mercadorias importadas, a partir de um
intermediário qualquer.
60. Se não forem considerados os efeitos resultantes da aplicação da
sentença para as saídas subsequentes, é fato que o Fisco deslocaria para o
comerciante a figura do “contribuinte” do IPI, mesmo sem qualquer
importação ou industrialização que justificasse a ocorrência do fato gerador
desse imposto. O IPI seria exigido da Impugnante sem que se tenha a figura
de “contribuinte” e “fato gerador”.
(...)
(C) AUSÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA DE EQUIPARAÇÃO NA LEI 13.241/15
63. A Impugnante também não poderia sujeitar-se ao IPI na medida em que
inexiste regra específica que a equipare a industrial para fins de cobrança
do imposto.
Com efeito, antes da edição da Lei no 13.241/15 (resultado da conversão em
Lei da MP 690/15), os produtos comercializados pela Impugnante – NCM
2208.30.20, 2208.40.00, 2208.50.00, 2208.60.00, 2208.70.00 e 2808.90.00 –
estavam sujeitos à sistemática de tributação ad rem prevista nos artigos 1o
a 4o da Lei 7.798/19.
65. Apesar de o artigo 2o mencionar as regras gerais do IPI, tais regras não
poderiam ser aplicadas para fins de equiparação, já que existem as regras
específicas previstas na própria Lei 13.241/15.
66. No caso concreto, o artigo 4o da Lei no 13.241/15 contém regras
específicas sobre a equiparação a industrial dos estabelecimentos que
comercializam bebidas classificadas nas posições 22.04, 22.05, 22.06 e
22.08 (caso da Impugnante), exceto o código 2208.90.00 Ex 01, da TIPI, a
saber:
“Art. 4o Fica equiparado a industrial, nas saídas dos produtos de que trata o
art. 1o, o estabelecimento de pessoa jurídica:
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
12
I - caracterizada como controladora, controlada ou coligada de pessoa
jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art. 1o, na
forma definida no art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ;
II - caracterizada como filial de pessoa jurídica que industrializa ou importa
os produtos de que trata o art. 1o;
III - que, juntamente com pessoa jurídica que industrializa ou importa os
produtos de que trata o art. 1o, estiver sob controle societário ou
administrativo comum;
IV - que apresente sócio ou acionista controlador, em participação direta ou
indireta, que seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de sócio ou acionista
controlador de pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de
que trata o art. 1o;
V - que tenha participação no capital social de pessoa jurídica que
industrializa ou importa os produtos de que trata o art. 1o, exceto nos casos
de participação inferior a 1% (um por cento) em pessoa jurídica com registro
de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários;
VI - que possuir, em comum com pessoa jurídica que industrializa ou
importa os produtos de que trata o art. 1o, diretor ou sócio que exerçam
funções de gerência, ainda que essas funções sejam exercidas sob outra
denominação; ou
VII - que tiver adquirido ou recebido em consignação, no ano anterior, mais
de 20% (vinte por cento) do volume de saída da pessoa jurídica que
industrializa ou importa os produtos de que trata o art. 1o.”
67. A existência de regras específicas de equiparação a industrial para
estabelecimentos
que
comercializem
as
bebidas
quentes
acima
mencionadas derrogaria a aplicação de qualquer outra regra de
equiparação, já que têm caráter geral se comparadas às hipóteses previstas
no artigo 4o da Lei 13.241/15, de caráter específico.
68. Dessa forma, como a Impugnante não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas nos incisos do artigo 4o da Lei no 13.241/15, não poderia
sequer ser equiparada a industrial com relação aos produtos objeto do Auto
de Infração em discussão, levando em conta que as regras específicas (da
Lei 13.241/15, especificamente seu artigo 4o) prevaleceriam sobre as regras
gerais.
(...)
(D) A NÃO-CUMULATIVIDADE DO IPI E A NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO
DOS CRÉDITOS EM TRANSAÇÕES ANTECEDENTES
(...)
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
13
73. E, caso não seja admitida a tomada de créditos sobre as operações de
entrada, a Requerente pleiteia seja, ao menos, admitida a apropriação de
créditos considerando o valor do IPI pago pela Ascensus no momento do
desembaraço aduaneiro dos produtos importados, respeitando-se, assim, o
princípio da não cumulatividade do IPI.
(...)
(E) A INDEVIDA BITRIBUTAÇÃO
75. Além de violar a regra da não-cumulatividade, a autuação tem como
resultado a bitributação de uma mesma materialidade econômica. Nesse
sentido, confira-se o seguinte precedente, posteriormente confirmada pelo
TRF-4, que ratificou que o IPI não incide sobre a comercialização do produto
industrializado:
(...)
81. A questão da bitributação é mais grave no caso, já que a Ascensus não
destacou o IPI na saída por conta de decisão judicial. Dessa forma, exigir o
IPI da Impugnante, sem que se tenha o crédito na entrada, representaria,
sem dúvida, bitributação do IPI, além de violar o princípio da não-
cumulatividade. No caso, a exigência do IPI na saída de produto que não foi
importado ou industrializado pela Impugnante, faria com que o IPI passasse
a ter os mesmos contornos do ICMS que incide sobre a circulação de
mercadorias, contrariando os ditames da Constituição Federal e do CTN.
(F) DA FALTA DE ISONOMIA E DO DESRESPEITO AO GATT
84. Além dos vícios acima apontados, um primeiro aspecto a ser
considerado reside na inadmissível distinção que acaba por ser estabelecida
entre o comerciante que revende produtos importados e os demais
contribuintes que revendem mercadorias nacionais.
(...)
(G) OUTROS MOTIVOS DETERMINANTES AO CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO
• o fato de a Requerente ter sido autuada em outro caso (Processo
Administrativo 10480-723.835/2019-58) não torna válida a exigência aqui
impugnada. Na realidade, esse outro processo ainda está em curso nas
instâncias administrativas, aguardando decisão do E. CARF. E a Requerente
de fato considera que esse processo, assim como a autuação aqui
impugnada, deve ser cancelado por lhe faltar base jurídica válida;
• a Requerente é parte ilegítima para figurar neste processo administrativo,
já que, em última análise, ao desconsiderar os efeitos da coisa julgada
envolvendo a Ascensus, esta seria a empresa que primeiramente deveria ser
equiparada a um estabelecimento industrial pela D. Fiscalização;
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
14
• a exigência do IPI somente da Requerente, sem a consideração de créditos
em etapas anteriores da cadeia comercial, não só representa uma afronta
ao princípio da não-cumulatividade, como visto no item precedente, como
também leva a um equívoco na determinação da base de cálculo do tributo
lançado, o que também justifica o cancelamento da autuação por erro no
quantum debeatur e ofensa ao artigo 142 do CTN;
V. A IMPROCEDÊNCIA DE MULTAS E JUROS
(A) IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO
92. Muito embora a Requerente já tenha demonstrado de forma clara a
inconsistência do crédito tributário lançado pela D. Fiscalização, caso se
entenda por bem mantê-lo, o que se admite apenas para argumentar, não
se pode deixar de pontuar que a própria penalidade de 75% se mostra
desproporcional, à luz do que dispõe o artigo 142 do CTN:
(B) IMPROCEDÊNCIA DA MULTA ISOLADA
98. Além da multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto calculado pela
D. Fiscalização, foi imposta à Requerente uma multa isolada sobre “IPI não
lançado com cobertura de crédito”, tendo como base o artigo 80 da Lei no
4.502, de 30.11.1964 (“Lei 4.502/64”).
99. Contudo, o procedimento adotado pela D. Fiscalização não tem
qualquer respaldo. Em primeiro lugar, a norma que supostamente
justificaria tal exigência afronta os elementos mais basilares do Direito
Tributário e do Direito sancionador, violando os princípios da tipicidade, da
legalidade e da presunção de inocência.
100. Afinal, se o tributo sequer foi lançado, significa que não seria devido.
Como imputar então uma penalidade sobre algo que não foi lançado pela D.
Fiscalização?
Claramente, não há qualquer nexo de causalidade para tal exigência. Aliás,
nos casos em que inexiste principal, é consequência lógica a improcedência
da aplicação de quaisquer penalidades, por inexistir dano ao Erário.
101. Nesse sentido, veja-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em
16.9.2011, a REPERCUSSÃO GERAL da tese relacionada à impossibilidade de
aplicação de multa em casos de inexistência de débito principal. Trata-se do
RE 640.452/RO (Tema 487), em que a Corte se posicionou nos seguintes
termos:
(...)
(C) IMPROCEDÊNCIA DOS JUROS
109. Por fim, a Requerente pede vênia para destacar que, mesmo na
hipótese de serem mantidos quaisquer valores a título de principal ou multa
por essa E. DRJ – o que também se coloca somente para argumentar – não
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
15
há razão para ser aplicada a taxa de juros SELIC sobre o seu valor, na
medida em que essa taxa não foi criada por lei para fins tributários, como já
decidiu o STJ nos autos do Recurso Especial no 450.422/PR, julgado em
28.6.20048
É o relatório, no essencial.
A Impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. ADQUIRENTE. EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
Equipara-se a industrial o adquirente o estabelecimento atacadista que adquire
produto de procedência estrangeira, importado por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
do julgado, reproduzindo os mesmos argumentos da Impugnação.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relatado, o presente processo trata de auto de infração em razão da
fiscalização ter verificado que o contribuinte equipara-se a industrial, nos termos do artigo 9o,
incisos II e III do Decreto 7.212 de 15.7.2010 (“RIPI”), e que, nesse caso, estaria sujeita ao IPI
quando da comercialização de seus produtos.
O contribuinte descreve a sua atividade da seguinte forma:
3. No Brasil, todos os produtos comercializados pela Recorrente no segmento de
bebidas premium têm procedência estrangeira, sendo as importações realizadas
tanto de forma direta pela subsidiária brasileira e por suas filiais, quanto na
modalidade de “importação por conta e ordem”. Estas últimas são
operacionalizadas por empresas tradings especializadas nesse segmento de
atuação, nos termos da legislação fiscal e aduaneira aplicáveis.
E sobre a operação analisada pela fiscalização esclarece que:
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
16
4. No que interessa ao presente caso, no ano-calendário de 2017 a Recorrente
contratou a empresa trading Ascensus1 para realizar importações de
determinados produtos que viriam a ser por ela comercializados no País.
Referidas importações ocorreram diretamente pela Ascensus na modalidade por
“conta e ordem”, exatamente como previsto na regulamentação vigente e
permitido pela Receita Federal do Brasil.
5. Essa, aliás, é uma questão incontroversa neste processo administrativo – as
importações ocorreram pela Ascensus, empresa com a qual a Recorrente não
mantém qualquer vínculo exceto por essa relação comercial para importação de
alguns produtos que são posteriormente comercializados pelo grupo Diageo no
País.
Dentro desse contexto fático a defesa apresenta os argumentos que a seguir passo
a expor em conjunto com o que foi determinante para o julgador de piso ao manter o lançamento.
Inicialmente alega a defesa não incidir o fato gerador do IPI em suas operações e
por isso não pode ser comparado a industrial, vejamos:
(...)
40. No entender da r. decisão recorrida, entretanto, a Recorrente seria
equiparada a estabelecimento industrial, nos termos do artigo 9o, inciso IX, do
RIPI, visto que, em 2017, adquiriu produtos de procedência estrangeira,
importados por conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora (a
Ascensus).
41. Acontece que, mesmo havendo uma previsão genérica na legislação quanto à
possibilidade de eventual equiparação a industrial de estabelecimentos que
adquiram produtos importados por encomenda ou por conta e ordem por
intermédio de pessoa jurídica importadora, fato é que essa equiparação somente
se aplica pelo fato de o próprio importador ser um contribuinte, o que não ocorre
no caso concreto.
42. Nestes autos, como a equiparação da própria Ascensus a estabelecimento
industrial nas saídas posteriores ao desembaraço foi expressamente afastada pelo
Poder Judiciário, com decisão transitada em julgado em favor dessa empresa
importadora, fica claro que não teria cabimento a equiparação da Recorrente de
maneira isolada. Esse argumento específico sequer foi analisado pela r. decisão
recorrida.
43. Caso assim não se entendesse, estar-se-ia admitindo uma situação em que a
Recorrente, que não é industrial ou importadora, seria contribuinte de um
imposto que não incidiu na entrada dos produtos, sobre os quais ela não pôde
sequer tomar créditos sob a sistemática não-cumulativa de incidência.
Evidentemente, um cenário totalmente contrário às diretrizes que norteiam as
hipóteses de incidência do IPI.
(...)
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
17
O julgado a quo destacou que a fiscalização agiu corretamente concluindo que:
Em relação a essas operações, a Fiscalização corretamente concluiu que o
estabelecimento autuado se enquadrou na hipótese de equiparado a industrial.
Assim, as saídas desses produtos, de seu estabelecimento, ensejariam o destaque
do IPI, o que não ocorreu.
Vejamos o que dispõe o Regulamento do IPI:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora (Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, art. 79, e Lei n o 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art. 13);
(...)
Sobre a equiparação da recorrente a estabelecimento industrial, a legislação na
qual a fiscalização fez o enquadramento legal, que acima foi reproduzida nas palavras da DRJ, não
é genérica e deixa claro sobre a condição de quem adquire produtos de procedência estrangeira,
independente ser por encomenda ou por conta e ordem, sendo exatamente nessa posição que o
contribuinte se encontra. Resta entender, portanto, se caberia ao recorrente o recolhimento do
Imposto.
Defende a recorrente que por força de uma decisão judicial concedida à empresa
importadora Ascensus estaria afastada a condição de equiparação, nesse sentido é o Recurso:
(B) O CASO CONCRETO: AFASTAMENTO DA EQUIPARAÇÃO E EFEITOS DA DECISÃO
JUDICIAL DA ASCENSUS
45. Como mencionado, a Ascensus possui decisão transitada em julgado que
afastou expressamente qualquer incidência posterior do IPI após o desembaraço
aduaneiro, “não sendo viável nova cobrança do IPI na saída do produto quando de
sua comercialização, ante a vedação ao fenômeno da bitributação”. Embora a
Fazenda Nacional tenha proposto até mesmo ação rescisória visando
desconstituir essa decisão judicial com trânsito em julgado, fato é que essa
tentativa foi também rechaçada pelo Poder Judiciário e essa medida também
transitou em julgado.
46. Isso significa dizer, em outras palavras, que a Ascensus é contribuinte do IPI
somente no evento de desembaraço aduaneiro, não havendo qualquer outra
equiparação a estabelecimento industrial nas saídas subsequentes e na
comercialização desses produtos.
47. Com isso, as saídas subsequentes promovidas pela Recorrente (ou por
qualquer outro cliente destinatário dos produtos) igualmente estariam excluídas
da incidência do IPI. E não foi por outra razão que o E. TRF-4 se reportou à palavra
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
18
“comercialização” para afastar essa equiparação após o desembaraço aduaneiro.
Com isso, todos os clientes da Ascensus deixam de ser equiparados a
estabelecimentos industriais, evitando-se múltiplas incidências do IPI.
48. A decisão transitada em julgado na ação movida pela Ascensus também prevê
expressamente que é imprescindível que o produto passe por alguma hipótese de
transformação para se sujeitar à incidência do IPI, a saber:
“De se concluir, portanto, que as autoras atuam como meras
atravessadoras ou revendedoras das mercadorias que importam, já que não
promovem nelas quaisquer modificações, mínimas que sejam, que
pudessem caracterizar novos atos de industrialização. Por outro lado, não
merece guarida a pretensão da União de que deve incidir IPI sobre os
produtos industrializados em quaisquer das fases posteriores da cadeia
produtiva, independentemente de nova transformação da mercadoria, até
alcançado o consumidor final. (...), para a hipótese do artigo 46, II, do CTN,
é imprescindível que o produto passe por alguma das hipóteses de
industrialização previstas atualmente no artigo 4o do Decreto n.
7.212/2010.” (não destacado no original)
49. A decisão em questão deve ser interpretada no sentido de desonerar os
produtos saídos dos estabelecimentos da Ascensus, que somente sofrerão
incidência do IPI nos casos em que forem submetidos a novo processo de
industrialização. Importante ressaltar que a sentença não limita o seu alcance e
aplicação às operações em que a Ascensus seja revendedora da mercadoria
importada, aplicando-se também às operações de importação por conta e ordem.
50. Verifica-se, portanto, que a decisão transitada em julgado retirou os produtos
comercializados pela Ascensus da cadeia de incidências do IPI na hipótese de não
haver (como, de fato, não houve) industrialização subsequente e de maneira
ampla, não só em operações próprias, mas também naquelas realizadas por conta
e ordem de terceiros.
(...)
Sobre esse ponto, ao analisar a impugnação a DRJ destacou que:
O primeiro aspecto relaciona-se à existência de ação judicial, de interesse de
Ascensus, em que se buscou reconhecimento do “direito de recolher o IPI
exclusivamente na ocasião do desembaraço aduaneiro”. Referida ação judicial
transitou em julgado de forma favorável à Impetrante (Ascensus). Assim, ao
importar bens por conta e ordem de seus clientes, a Ascensus efetuava o
recolhimento do IPI no ato do desembaraço aduaneiro; mas, pelo fato de não
mais ser equiparada a estabelecimento industrial, no momento da saída
subsequente destinada aos seus clientes, não havia qualquer tipo de incidência
adicional do imposto, o que valeria para quaisquer produtos que eventualmente
fossem por ela importados.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
19
Na visão da Impugnante, a Fiscalização, pela impossibilidade de atacar a coisa
julgada que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária da Ascensus
quanto ao IPI potencialmente incidente no momento posterior ao desembaraço
aduaneiro, busca imputar à Impugnante a equiparação a um estabelecimento
industrial, sendo certo que todos os clientes da Ascensus deixaram de ser
equiparados a estabelecimentos industriais, evitando-se múltiplas incidências do
IPI.
As conclusões da Impugnante não merecem guarida.
É certo que a sentença de Ascensus está protegida pela coisa julgada. Mas seus
efeitos se restringem às suas saídas, sendo inoperante para afastar e existência de
equiparação a industrial de seus adquirentes, desde que, por óbvio, estejam
previstas em lei.
Não faz nenhum sentido estender os efeitos da coisa julgada para os adquirentes
da Ascensus que não integraram o pólo ativo da ação judicial transitada em
julgado.
Concordar com a tese da Impugnante seria conferir à ação judicial da Ascensus
efeito que exorbita seus limites objetivos e subjetivos.
Pelo que acima foi exposto a controvérsia reside na pretensão da recorrente em
utilizar a decisão judicial que beneficiou a empresa Ascensus, responsável pela importação, nas
suas operações de saída de bebidas quentes, deixando assim, de destacar o IPI devido. Nesse
sentido foi uma das respostas da recorrente a intimação para prestar esclarecimentos, conforme
se extrai do relatório fiscal de fls. 18/39, vejamos:
21. Nas planilhas apresentadas pela DIAGEO, consta aproveitamento de créditos
referentes a diversas bebidas quentes, como uísques, gins, vodcas e licores. Ou
seja, o contribuinte aproveitou créditos de IPI em aquisições de bebidas quentes,
inclusive de aquisições anteriores a 01/12/2015, porém deu saída a mercadorias
idênticas sem destaque do imposto. Desta forma, o contribuinte foi intimado
(item 3 do TCIF no 3, ciência em 07/05/2021) a justificar o enquadramento de
vendas de bebidas quentes no período fiscalizado como não tributadas (CST IPI
53). Em 29/06/2021, o sujeito passivo apresentou a seguinte resposta:
[Resposta] Como a Fiscalizada não realiza a importação, nem a industrialização
desses produtos, não havendo, tampouco, qualquer destaque do IPI nas aquisições
efetuadas junto a seus fornecedores, a Fiscalizada entende não estar sujeita à
incidência desse tributo. Vale ressaltar que, na própria aquisição desses produtos
pela Fiscalizada, consta expressamente na nota fiscal emitida pela empresa
fornecedora a observação de que não há qualquer destaque desse imposto.
Confira-se um exemplo:
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
20

Por essas razões, a Fiscalizada entende que não está sujeita à incidência do IPI nas
operações objeto deste procedimento fiscal.
22. No entanto, apesar de eventualmente não haver destaque de IPI em
determinadas NF-e emitidas por fornecedores, contatou-se no TCIF no 4 que o
sujeito passivo é equiparado a industrial nas saídas de bebidas quentes, pois
estaria enquadrado em um dos incisos do art. 9o do RIPI/2010, listados a seguir:
(...)
23. Através do TCIF no 4, o sujeito passivo também foi intimado a esclarecer se, de
fato, entende que não se equipara a industrial, considerando os argumentos
apresentados no item “C” do referido termo, visto que houve emissão de valores
expressivos de NF-e de vendas de bebidas quentes, no período fiscalizado,
enquadradas como não tributadas (CST IPI 53), tendo o contribuinte apresentado
a seguinte resposta:
[Resposta] A fiscalizada ratifica o entendimento de não estar sujeita à incidência
desse tributo, até mesmo porque, conforme anteriormente exposto, na própria
aquisição desses produtos, consta expressamente na nota fiscal emitida pela
empresa fornecedora a observação de que não há qualquer destaque desse
imposto, com base na ação 5000212-29.2011.404.7201, com decisão transitada
em julgado perante a Subseção da Justiça Federal de Joinville em Santa Catarina.
24. Contudo, apesar das alegações do sujeito passivo, a análise das certidões de
objeto e pé dos processos judiciais, mencionados nas respostas às intimações,
revelou que nesses documentos não há decisão judicial que afaste a equiparação
da DIAGEO a industrial, nos termos da MP 690/2015 (convertida na Lei
13.241/2015). O conteúdo integral das certidões consta no Anexo 01 deste termo
de verificação. Dentre as certidões apresentadas, que dizem respeito às
justificativas alegadas pelo sujeito passivo, constam os seguintes teores:
a) Ação no 5000212-29.2011.4.04.7201:
- Partes exequentes: AC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -
CNPJ: 07.415.554/0001-07 e ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA - CNPJ:
07.635.245/0001-34;
- Objetivo: provimento jurisdicional que declarasse o direito de recolherem o
Imposto Sobre Produtos Industrializados/IPI exclusivamente na ocasião do
desembaraço aduaneiro, afastando a aplicação do artigo 46, II, do CTN e do artigo
9o, I, do Decreto n. 7.212/2010, e, por consequência, fosse-lhes assegurado o
direito de compensar os valores recolhidos indevidamente a título de IPI quando
da saída das mercadorias dos seus estabelecimentos, no período não atingido
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
21
pela
prescrição
quinquenal,
devidamente
corrigidos
monetariamente.
Subsidiariamente, em sendo impossível a compensação, requereu a restituição
dos valores recolhidos indevidamente;
- Sentença: acolheu pedido para “"desobrigar as autoras do recolhimento do IPI
nas operações que realizarem na situação de comerciante ou de importador por
conta e ordem de terceiros, cuja hipótese de incidência está contida no artigo 46,
II, do CTN, quando já houver incidido referido imposto nas hipóteses versadas no
artigo 46, I, do CTN, e do artigo 9o, I, do Decreto n. 7.212/2010, e desde que os
produtos importados que passem por seus estabelecimentos não sofram
nenhuma das hipóteses de industrialização previstas atualmente no artigo 4o do
Decreto n. 7.212/2010. Em consequência, ressalvada a prescrição quinquenal,
declaro o direito das autoras de compensarem os valores recolhidos
indevidamente na forma especificada na fundamentação, observado o disposto
no art. 170-A do CTN. Por força do acórdão proferido nos autos do Agravo de
Instrumento n. 5001358-77.2011-404-0000, no qual foi proferida decisão
deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para que as autoras
fossem dispensadas de recolher IPI na operação de saída da mercadoria, esta
sentença produzirá efeitos a partir da sua publicação, exceto no tocante ao direito
de compensação reconhecido neste dispositivo. (3) o Tribunal Regional Federal da
4a Região deu parcial provimento ao apelo da ré/executada e à remessa oficial:
rejeitou a petição da parte autora/exequente e os embargos de declaração da
União; conferindo os pretendidos efeitos modificativos aos embargos da parte
autora/exequente, acolheu a petição anteriormente aviada pela parte autora e
não conheceu dos aclaratórios da Fazenda Nacional; e não admitiu o recurso
especial da União”
- Trânsito em julgado foi lançado em 25/04/2012.
Diante do que acima foi exposto a decisão judicial beneficia apenas o importador,
logo, não pode ter os seus efeitos estendidos ao encomendante por conta e ordem que nesta
operação não figura como importadora, sendo evidente que tratam-se de figuras distintas,
conforme disposto em lei.
O que ocorre é que o sujeito passivo da exação no momento do desembaraço
aduaneiro é o importador, como dispõe o artigo 24, inciso I do RIPI:
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
I - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira.
Já nas importações por conta e ordem e por encomenda a Recorrente não figura
como importadora, não paga imposto no desembaraço aduaneiro, mas na saída de seu
estabelecimento, ex vi art. 9° inciso IX combinado com artigo 24, inciso I (acima já reproduzidos),
ambos do RIPI.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
22
São três hipóteses distintas de incidência do IPI: (i) a primeira delas ocorre no
desembaraço aduaneiro e tem como sujeito passivo o importador; (ii) a segunda delas ocorre na
saída que o importador dá à mercadoria importada; (iii) a terceira ocorre no momento em que a
real destinatária (na operação por conta e ordem de terceiros) ou a encomendante (na operação
por encomenda), dá saída de seu estabelecimento. São três sujeitos passivos distintos, o
importador (art. 51 inciso I do CTN), o real adquirente (art. 79 da MP 2.158-35/01), e um terceiro o
destinatário ou encomendante (art. 13 da Lei 11.291/2013).
Conclui-se, portanto, que a recorrente não pode se utilizar da decisão judicial
proferida em favor do importador para deixar de recolher o imposto devido na saída de bebidas
quentes do seu estabelecimento, sendo devida a autuação.
Defende ainda a recorrente não haver regra específica acerca de sua equiparação a
industrial na Lei n.o 13.241/15, que trata da incidência de IPI sobre determinadas bebidas. A tese
recursal assim foi defendida:
(C) AUSÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA DE EQUIPARAÇÃO NA LEI 13.241/15
65. A Recorrente também não poderia sujeitar-se ao IPI na medida em que
inexiste regra específica que a equipare a industrial para fins de cobrança do
imposto. Com efeito, antes da edição da Lei no 13.241/15 (resultado da conversão
em Lei da MP 690/15), os produtos comercializados pela Recorrente – NCM
2208.30.20, 2208.40.00, 2208.50.00, 2208.60.00, 2208.70.00 e 2808.90.00 –
estavam sujeitos à sistemática de tributação ad rem prevista nos artigos 1o a 4o da
Lei 7.798/89.
66. Com a publicação da Lei 13.241/15, tais produtos passaram a se submeter às
regras ordinárias do IPI, ou seja, à alíquota ad valorem, conforme artigos 1o e 2o
de referida Lei:
“Art. 1o O Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre as
bebidas classificadas nas posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08, exceto o
código 2208.90.00 Ex 01, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, será exigido na forma prevista nesta Lei.
Art. 2o Os produtos de que trata o art. 1o ficam excluídos do regime
tributário do IPI previsto nos arts. 1o a 4o da Lei no 7.798, de 10 de julho de
1989 .
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput , aplicam-se aos
produtos nele referidos as regras previstas na legislação do IPI, inclusive as
relativas a:
I - fato gerador;
II - contribuintes e responsáveis;
III - base de cálculo; e
IV - cálculo do imposto.”
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
23
67. Para a r. decisão recorrida, contudo, a existência de norma específica para o
setor de “bebidas quentes”, prevista na Lei 13.241/15, não afasta a aplicação da
regra geral disposta no artigo 9o do RIPI. Porém não é esse o posicionamento que
deve prosperar.
68. Apesar de o artigo 2o mencionar as regras gerais do IPI, tais regras não
poderiam ser aplicadas para fins de equiparação, já que existem as regras
específicas previstas na própria Lei 13.241/15.
69. No caso concreto, o artigo 4o da Lei no 13.241/15 contém regras específicas
sobre a equiparação a industrial dos estabelecimentos que comercializam bebidas
classificadas nas posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 (caso da Recorrente), exceto
o código 2208.90.00 Ex 01, da TIPI, a saber:
“Art. 4o Fica equiparado a industrial, nas saídas dos produtos de que trata o
art. 1o, o estabelecimento de pessoa jurídica:
I - caracterizada como controladora, controlada ou coligada de pessoa
jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art. 1o, na
forma definida no art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ;
II - caracterizada como filial de pessoa jurídica que industrializa ou importa
os produtos de que trata o art. 1o ;
III - que, juntamente com pessoa jurídica que industrializa ou importa os
produtos de que trata o art. 1o, estiver sob controle societário ou
administrativo comum;
IV - que apresente sócio ou acionista controlador, em participação direta ou
indireta, que seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de sócio ou acionista
controlador de pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de
que trata o art. 1o;
V - que tenha participação no capital social de pessoa jurídica que
industrializa ou importa os produtos de que trata o art. 1o, exceto nos casos
de participação inferior a 1% (um por cento) em pessoa jurídica com
registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários;
VI - que possuir, em comum com pessoa jurídica que industrializa ou
importa os produtos de que trata o art. 1o, diretor ou sócio que exerçam
funções de gerência, ainda que essas funções sejam exercidas sob outra
denominação; ou
VII - que tiver adquirido ou recebido em consignação, no ano anterior, mais
de 20% (vinte por cento) do volume de saída da pessoa jurídica que
industrializa ou importa os produtos de que trata o art. 1o.”
70. A existência de regras específicas de equiparação a industrial para
estabelecimentos que comercializem as bebidas quentes acima mencionadas
derrogaria a aplicação de qualquer outra regra de equiparação, já que têm caráter
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
24
geral se comparadas às hipóteses previstas no artigo 4o da Lei 13.241/15, de
caráter específico.
71. Dessa forma, como a Recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses
previstas nos incisos do artigo 4o da Lei no 13.241/15, não poderia sequer ser
equiparada a industrial com relação aos produtos objeto do Auto de Infração em
discussão, levando em conta que as regras específicas (da Lei 13.241/15,
especificamente seu artigo 4o) prevaleceriam sobre as regras gerais.
72. Portanto, por mais esse argumento, diante da ausência de regra específica
que permita a equiparação da Recorrente a estabelecimento industrial no caso de
venda de bebidas quentes, o lançamento merece ser desconstituído por este E.
CARF.
Sobre esse ponto o julgador de piso esclareceu que:
Ora, como afirma a própria Impugnante, a Lei no 13.241/2015 preservou as
hipóteses de equiparação a industrial previstas na legislação do IPI. Vejamos:
Art. 2o Os produtos de que trata o art. 1o ficam excluídos do regime
tributário do IPI previsto nos arts. 1o a 4o da Lei no 7.798, de 10 de julho de
1989.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, aplicam-se aos
produtos nele referidos as regras previstas na legislação do IPI, inclusive as
relativas a:
I - fato gerador;
II - contribuintes e responsáveis;
III - base de cálculo; e
IV - cálculo do imposto.
E tal preservação da aplicação, às bebidas dos códigos 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08
da TIPI, dos casos de equiparação aplicáveis à generalidade dos produtos se
justifica porque não há qualquer exclusão expressa; ademais, relativamente às
bebidas referidas, é perfeitamente possível que ocorram as situações elencadas
como fatos geradores da equiparação na legislação geral do IPI.
Aduz a Impugnante que a previsão de regras específicas de equiparação a
industrial, para bebidas de que se trata, teria tornado inaplicáveis, em relação a
esses produtos, qualquer outra regra de equiparação, já que têm caráter geral se
comparadas às hipóteses previstas no artigo 4o da Lei 13.241/15, de caráter
específico.
Mais uma vez, não se pode concordar com o raciocínio desenvolvido pela
Impugnante.
Lembre-se que a Lei no 13.241, de 2015, teve por objetivo trazer a incidência do
IPI, sobre os produtos dos códigos 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 da TIPI, para as
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
25
mesmas regras aplicáveis aos demais produtos, em substituição à forma de
incidência estabelecida na Lei no 7.798, de 1989. Essa situação é explicitada na
própria Exposição de Motivos da Medida Provisória no 690:
EM no 00117/2015 MF
Brasília, 30 de Agosto de 2015
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência Projeto de Medida Provisória que
dispõe sobre a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
sobre as bebidas classificadas nas posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08, exceto
o código 2208.90.00 Ex 01, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de
2011, altera a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quanto à legislação do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, e revoga os arts. 28 a 30 da Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005, que dispõem sobre o Programa de
Inclusão Digital.
1. A primeira parte da proposta envolve a alteração do atual modelo de
incidência do IPI sobre as bebidas quentes (estabelecido nos termos da Lei no
7.798, de 10 de julho de 1989), existente há mais de vinte anos, que se
encontra ultrapassado e impõe uma série de dificuldades e distorções na
administração do imposto.
2. A proposta será implementada por alteração do modelo de incidência do IPI
sobre aqueles produtos, restabelecendo-se as regras gerais previstas na
legislação do imposto (Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964), sem
qualquer previsão de classes de valores ou reduções de alíquotas.
3. Com as alterações propostas, pretende-se alcançar maior eficiência
tributária, bem como simplificar o mecanismo de definição do valor final do IPI
a pagar pelo contribuinte. Listam-se algumas inovações trazidas pelo modelo
ora proposto, que representam grandes avanços em relação ao atual:
a) A Secretaria da Receita Federal do Brasil não mais precisará publicar atos
específicos para fins de determinação do IPI a ser pago; b) Grande aderência
do IPI ao preço de fabricação do produto; c) Aproximação da tributação do
produto nacional à do produto importado, estando ambos sujeitos às novas
normas propostas no presente Projeto.
4. Importante ressaltar que a presente proposta acarreta a necessidade de
alteração das alíquotas de algumas bebidas quentes na TIPI, de forma a que se
apliquem as alíquotas efetivas aos produtos (já que não haverá qualquer
redutor na legislação).
(...)
Referida mudança fez com que a Administração Tributária deixasse de
acompanhar os preços praticados pelos diversos participantes da cadeia de
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
26
produção e de circulação dos produtos, o que acarretou, pelas especificidades de
mercado, a necessidade de estabelecer hipóteses adicionais de equiparação a
industrial.
Mas não faria sentido que se eliminassem as demais hipóteses de equiparação a
industrial que, mesmo nesse setor específico, poderiam continuar ocorrendo.
Foi por essa razão que a lei se preocupou em mencionar que continuavam em
vigor as regras até então vigentes, inclusive aquelas relativas a contribuintes,
conceitos que abrange, por evidente, os equiparados a industrial.
Importante enfatizar que, se vingasse o raciocínio desenvolvido pela autuada,
tornar-se-iam inaplicáveis regras de equiparação aplicáveis a todos os demais
produtos, o que já seria elemento indicativo de certo desconchavo interpretativo.
Imagine-se, por exemplo, a inaplicabilidade da regra de equiparação quando da
saída de estabelecimento importador (importação direta), prevista na legislação
geral do IPI. Ora, a regra mais básica de incidência do IPI sobre produtos
importados deixaria de ser aplicável apenas para esses produtos, o que não se
justificaria.
É forçoso concluir, portanto, que as regras de equiparação anteriores à Lei no
13.241, de 2015, continuam vigentes mesmo para as bebidas dos códigos 22.04,
22.05, 22.06 e 22.08 da TIPI.
Por fim, entende-se correto o raciocínio da Impugnante no sentido da
inaplicabilidade, ao caso concreto, das regras estabelecidas pelo art. 4o da Lei no
13.241/2015. Entretanto, como já antes afirmado, aplica-se o art. 9o do RIPI,
especificamente seu inciso IX. (...)
Nesse ponto também não assiste razão a recorrente, ao tentar afastar a regra geral
do art. 9o do RIPI com as inclusões realizadas pela pelo art. 4o da Lei no 13.241/2015. Isso porque,
realizando uma leitura detida dos dois textos normativos verifica-se que tratam-se de normas que
se complementam, não havendo qualquer ponto de conflito entre as duas, fato que leva a
conclusão de que deve ser mantida a aplicação das regras gerais e quando for o caso,
complementá-las com as novas regras trazidas pelo novo texto legal.
Diante do acima exposto, mantenho a equiparação do recorrente a industrial,
conforme já decidido no tópico anterior que tratou do mesmo assunto.
Outra tese recursal apresentada pelo contribuinte consiste na sua impossibilidade
de se creditar do imposto na entrada, visto que na etapa anterior não houve a incidência, por
razão da decisão judicial que beneficiou o importador. Vejamos os argumentos:
(D) A NÃO-CUMULATIVIDADE DO IPI E A NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DOS
CRÉDITOS EM TRANSAÇÕES ANTECEDENTES
73. Como visto, o IPI é um imposto sujeito à sistemática de incidência não-
cumulativa. Neste caso, o imposto eventualmente incidente em todas as etapas
antecedentes à entrada deve gerar créditos para compensação com o devido na
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
27
saída. Ocorre que, no caso em exame, a D. Fiscalização simplesmente
desconsiderou tal fato, o que necessariamente a levou a apurar uma exigência
equivocada e incorreta, não tendo sido considerados eventuais créditos sobre as
transações antecedentes à saída desses produtos pela Recorrente.
74. De modo a corroborar o equivocado procedimento realizado pela D.
Fiscalização, a r. decisão recorrida indicou que a Recorrente não possui direito a
crédito de IPI, mesmo relativamente àquele que incidiu no desembaraço
aduaneiro. Para demonstrar o absurdo proferido, vale destacar os seguintes
trechos da decisão:
(...)
75. Esse entendimento viola cabalmente o princípio da não-cumulatividade do IPI.
E nem se diga que o crédito não poderia ser conferido já que na etapa anterior
não houve o destaque do IPI. Para se manter a coerência e a justiça fiscal, e em
observância ao princípio da não-cumulatividade, devem ser reconhecidos como
crédito da Recorrente aquele resultante da aplicação das alíquotas do IPI.
(...)
Para melhor análise, cabe a leitura do acórdão recorrido sobre o assunto. Vejamos
os argumentos da DRJ:
Uma vez mais, não está correto o entendimento da Impugnante.
A legislação do IPI sempre consagrou a incidência do IPI na saída do produto
importado do estabelecimento importador, com fundamento nos artigos 35, II,
cumulado com o art. 9o, I, ambos do Decreto no 7.212/2010, que regulamentou a
Lei no 4.502/1964:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que
derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
[...]
Como se vê não, o IPI incide na saída de mercadoria estrangeira do
estabelecimento importador por equiparação com estabelecimento industrial.
Sobre essa matéria, o Superior Tribunal de Justiça STJ, com fundamento na
sistemática do art. 543C, do CPC, firmou o seguinte entendimento: (...)
O mesmo entendimento foi consagrado no julgamento do RE no 946.648/SC, em
que foi fixada a seguinte tese:
"É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no
desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno".
É certo que a Ascensus teve garantida, judicialmente, a possibilidade de não
oferecer à incidência do IPI os produtos importados saídos de seu
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
28
estabelecimento. Entretanto, essa não incidência – garantida por decisão judicial
– não pode conferir qualquer direito de crédito do IPI ao adquirente.
(...)
Portanto, EM FUNÇÃO DA NÃO-CUMULATIVIDADE, não há direito a crédito de IPI
na aquisição de insumos desonerados (isentos, alíquota zero, NT, imunes,
adquiridos com suspensão), independentemente do fato de haver débito do
imposto na saída do adquirente.
Basta lembrar que “A importância a recolher será o montante do imposto relativo
aos produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante
do imposto relativo aos produtos nele entrados, no mesmo período...”. Se não há
montante de imposto relativo ao produto entrado, não há que se falar em crédito.
Assim, em resumo: se não há débito do remetente, não há crédito para o
adquirente, nem mesmo relativamente àquele que incidiu no desembaraço
aduaneiro.
Diante do que acima foi transcrito, não há razão à recorrente quando afirma que “a
r. decisão recorrida indicou que a Recorrente não possui direito a crédito de IPI, mesmo
relativamente àquele que incidiu no desembaraço aduaneiro”, o que de fato esta expresso na
decisão é que “não há direito a crédito de IPI na aquisição de insumos desonerados (isentos,
alíquota zero, NT, imunes, adquiridos com suspensão), independentemente do fato de haver débito
do imposto na saída do adquirente”.
Uma vez mais, correta a decisão a quo, “se não há montante de imposto relativo ao
produto entrado, não há que se falar em crédito”. Por esta óbvia razão, não há como se ancorar no
princípio da não cumulatividade plena, pois não há o que se compensar.
Ainda sobe esse ponto a recorrente continua alegando a ocorrência de suposta
bitributação, veja-se:
(E) A INDEVIDA BITRIBUTAÇÃO
79. Além de violar a regra da não-cumulatividade, a autuação tem como resultado
a bitributação de uma mesma materialidade econômica – aspecto esse que
sequer foi comentado pela r. decisão recorrida
(...)
86. A questão da bitributação é mais grave no caso, já que a Ascensus não
destacou o IPI na saída por conta de decisão judicial. Dessa forma, exigir o IPI da
Recorrente, sem que se tenha o crédito na entrada, representaria, sem dúvida,
bitributação do IPI, além de violar o princípio da não-cumulatividade. No caso, a
exigência do IPI na saída de produto que não foi importado ou industrializado pela
Recorrente, faria com que o IPI passasse a ter os mesmos contornos do ICMS que
incide sobre a circulação de mercadorias, contrariando os ditames da Constituição
Federal e do CTN.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
29
Sobre esse ponto a decisão recorrida citou decisão do Supremo Tribunal Federal no
RE no 946.648/SC, com repercussão geral, tema 906, sendo fixada a seguinte tese:
"É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no
desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno".
Evidente que, conforme acima já mencionado, tratam-se de duas etapas e situações
distintas, independentes entre si. Por essa razão a incidência em cada uma delas é
constitucionalmente aceita. Assim, não há que se falar em bitributação conforme pretende a
recorrente.
Prossegue a recorrente manifestando seu inconformismo sobre o que alega ser
falta de isonomia e desrespeito ao GATT por entender que “Ao acarretar oneração mais gravosa
ao comerciante-importador e, portanto, representar uma majoração da carga tributária incidente
sobre os produtos importados, tal interpretação acaba por contrariar, também, o Acordo Geral
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (“GATT”) do qual o Brasil é signatário”.
Ocorre que a autuação sobre a qual nos debruçamos neste PAF não é causa de
oneração desproporcional a ora recorrente, trata-se apenas de lançamento de tributo que deveria
ter sido recolhido e não foi. Ocorreu que o destinatário/encomendante, na importação por conta
e ordem, equiparado a industrial, utilizando-se de uma decisão judicial que beneficiava terceiros,
no caso a ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA, deixou de atuar nos termos da legislação
vigente, sem qualquer respaldo jurídico para tal comportamento.
Por fim o contribuinte reclama da incidência de multa de ofício de 75% e multa
isolada também de 75%, bem como juros. As penalidades foram revistas pela DRJ que manteve o
entendimento da fiscalização, observando que:
A multa isolada teve como fundamento o art. 80, caput, da Lei no 4.502:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de
recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser
lançado ou recolhido.
Conforme se observa, a teor do dispositivo acima transcrito, a multa de ofício de
75% deve ser imposta nas hipóteses de falta de lançamento ou falta de
recolhimento do imposto. No presente caso, ambas as condutas foram
penalizadas, ou seja, aplicou-se a multa acima prevista tanto pela falta de
lançamento do imposto nas notas fiscais, quanto pelo seu não recolhimento aos
cofres públicos.
Pode haver casos, como ocorreu em alguns períodos de apuração objeto do Auto
de Infração em apreço, em que a falta de lançamento do imposto na nota fiscal
não implique falta de recolhimento. Isso acontece quando o estabelecimento tem
créditos capazes de absorver parte do imposto que deixou de ser lançado. Nesta
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
30
hipótese, mediante a reconstituição da escrita fiscal, cobra-se apenas o imposto
(evidenciado pelos saldos devedores apurados) não absorvido pelos créditos, mas
a multa de ofício é aplicada sobre todo o imposto que deixou de ser lançado ou
recolhido, ficando, portanto, dividida em duas partes: a que se refere ao imposto
a ser cobrado e a que é relativa ao imposto não lançado acobertado por créditos.
Nesse sentido, já preceituava o Parecer Normativo CST no 39/76, na sua ementa:
“A multa por falta do lançamento [do IPI na nota fiscal], apurada pela
fiscalização, independe do Imposto não lançado [na nota fiscal] estar ou
não coberto por eventuais créditos.” Sendo assim, concluise que a
separação em duas parcelas distintas para a aplicação da multa de ofício
em análise resulta apenas de uma sistemática de cálculo empregada no
lançamento de ofício, razão pela qual não houve a alegada duplicidade da
penalidade sobre o IPI.
Logo, não há razão no inconformismo, uma vez que, a autoridade fiscal elaborou
a reconstituição da escrita fiscal do IPI, com diversos demonstrativos da
apuração tanto do IPI não lançado sem cobertura de crédito, no qual a multa de
ofício foi exigida em conjunto com o imposto, e do IPI não lançado com
cobertura de crédito, no qual a multa foi exigida isoladamente. A letra da lei
assenta que a multa de 75% sobre o imposto que deixou de ser destacado na
nota fiscal incide mesmo quando não restou saldo a pagar.
Como se vê não estamos tratando de duas multas ancoradas em diferentes
enquadramentos legais, até porque tal enquadramento é claro ao trazer apenas o art.80 da Lei no
4.502/64, mas sim de mero mecanismo adotado pela fiscalização onde disseca o IPI lançando com
e sem cobertura de crédito, o que veio a denominar de “multa exigida isoladamente” para a
“multa de IPI não lançado com cobertura de crédito”, o que impactou especificamente o PA do
mês 12/2017, conforme demonstrativo abaixo:

Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
31
Ocorre que curiosamente no PA em que se atribuiu a multa “isoladamente” de 75%
sobre a diferença de R$ 3.313.452,46, restou atribuida novamente a multa sobre o “valor não
lançado”, ancorada sob o mesmo Art. 80, caput, da Lei no 4.502/64, conforme se constata do
demonstrativo abaixo:

Resultando no Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário:

Ora, entendo que tal prática adotada pela fiscalização, referendada pela decisão a
quo, em separar a apuração do IPI em diversos demonstrativos, afim de aferir o real valor do IPI
que deixou de ser lançado ou recolhido, sob uma perspectiva que quiçá foi ancorada à luz do § 8o
do art. 80 reproduzido abaixo, para que não ocorresse uma dupla imposição de penalidades sobre
a mesma base, deveria ter subtraído do “valor não lançado” o valor da base imponível que deu
ensejo a “multa exigida isoladamente”.
§ 8o A multa de que trata este artigo será exigida: (Incluído pela Lei no 11.488, de
2007)
I – juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem
recolhido; (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II – isoladamente nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Nesse passo, vejamos os argumentos recursais:
103. Ademais, não há norma que justifique ou autorize o valor do crédito como
“base de cálculo” da multa isolada como fez a D. Fiscalização neste caso. Há
claramente uma dupla imposição de penalidades sobre um mesmo evento
tributável, o que não se sustenta sob o critério da consunção.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.910 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722008/2021-17
32
104. Como já consolidado na jurisprudência, quando a primeira conduta se afigura
como mero meio para a obtenção do resultado previsto na segunda, a penalidade
aplicável à segunda conduta necessariamente prevalece sobre a da primeira. Por
essa razão, somente a multa de ofício pode ser aplicada sobre o valor lançado,
não havendo que se falar na punição pela multa isolada nesse caso.
105. Por fim, note-se que a própria base legal para exigência dessa penalidade é
absolutamente vaga e genérica. O artigo 80, § 8o, item II, da Lei 4.502/64, não
estabelece quais seriam os “demais casos” em que a multa isolada poderia ser
aplicada. Não poderia a D. Fiscalização, portanto, definir em quais casos essa
multa poderia ou não ser exigida.
106. A esse respeito, nota-se que os princípios da legalidade e da tipicidade
cerrada têm a sua aplicação plenamente reconhecida e ratificada pelo E STJ e pela
E. CSRF, que declaram ser ilegal a cobrança de um tributo ou a imposição de uma
penalidade sem a devida comprovação da ocorrência dos elementos
identificadores da conduta prevista na legislação7. (7 Acórdão no 9303-002.037,
CSRF, Rel. Cons. Maria Teresa Martines Lopes, acórdão publicado em 31.1.2013)
Portanto, entendo que assiste razão a ora recorrente, no sentido de afastar a
“multa exigida isoladamente”, por não haver respaldo no citado Art. 80 quanto a imposição de
dupla penalidade sobre a mesma base.
Quando à incidência dos juros com base na taxa Selic, basta mencionar a Súmula 4
do CARF, vinculante a este colegiado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusões
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar parcial provimento no
sentido de afastar a “multa exigida isoladamente”.

Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA

Fl. 1098
DF CARF MF
Original